Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-60.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE EM QUE O APELADO RECEBE SEU SALÁRIO – LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO APELANTE – ACEITAÇÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000891-60.2019.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado WILSON TESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U. Declara Voto o 4o Juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente), SPENCER ALMEIDA FERREIRA, FERNANDO SASTRE
REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28816
APEL.No: 1000891-60.2019.8.26.0447
COMARCA: PINHALZINHO (VARA ÚNICA)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : WILSON TESTI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA
CORRENTE EM QUE O APELADO RECEBE SEU
SALÁRIO LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO)
DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS
CUMPRIMENTO
VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO APELANTE

ACEITAÇÃO TÁCITA
AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
DO BRASIL S.A., nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
EFEITOS DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE”, que lhe move WILSON
TESTI, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes para limitar os
descontos provenientes dos contratos de empréstimos em conta corrente e
consignado, em 30% dos vencimentos líquidos do Apelado, nos moldes da
sentença de fl. 246/249, da Juíza FERNANDA PEREZ JACOMINI VICENTIN,
complementada às fls. 269/270.
Às fls. 272/276, o Apelante juntou comprovante de
pagamento do valor da condenação, e informou o cumprimento da obrigação
de limitação dos descontos, nos termos estabelecidos na sentença, sobrevindo
a sentença de fl. 288, do Juiz FÁBIO FRANCO DE CAMARGO,
complementada às fls. 318/320, que extinguiu a obrigação nos termos do art.
924, II, do CPC.
O Apelante alega, em síntese que: a) falta interesse
processual ao Apelado, uma vez que excluiu seus dados cadastrais dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos de proteção ao crédito; b) não há que se falar em limitação em 30%
dos descontos referentes aos contratos com desconto em conta corrente; c)
quando o contrato foi firmado, era possível descontos em 40% dos
vencimentos do Apelado; d) os contratos devem ser cumpridos tal como
firmados; e) o Apelado deve arcar com os honorários advocatícios (fls.
321/343).
O recurso foi preparado às fls. 344/345.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 357/378).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece conhecimento.
Através da análise dos autos, verifica-se que após o
pedido inicial ser julgado procedente, o Apelante, de forma espontânea, e sem
nenhuma ressalva, efetuou o pagamento do valor ao qual foi condenado, bem
como informou sobre o cumprimento da obrigação de fazer referente a
limitação dos descontos dos empréstimos em 30% dos vencimentos líquidos
do Apelado.
O Apelado se manifestou à fl. 286, concordando com o
depósito realizado.
Ato contínuo, sobreveio a sentença de fl. 288, que
declarou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, CPC.
Com efeito, resta evidente a falta de interesse recursal do
Apelante, nos termos do disposto no artigo 1.000, e parágrafo único, do
Código de Processo Civil, que dispõe: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma
ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (Grifei)
Ao efetuar, sem nenhuma ressalva, o depósito do valor
ao qual foi condenado e informar o cumprimento da obrigação de fazer, resta
evidente a aceitação tácita do Apelante, sendo patente a falta de interesse
recursal.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais
em 10%, fixando o valor devido pelo Apelante ao Apelado em 20% sobre o
valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23221
APELAÇÃO CÍVEL No 1000891-60.2019.8.26.0447
COMARCA: PINHALZINHO - FORO DE PINHALZINHO - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO FRANCO DE CAMARGO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: WILSON TESTI
Declaração de voto convergente.
A hipótese recomenda, de fato, o não conhecimento do recurso.
Registre-se, de início, que, de fato, a apelação impugna os
fundamentos e requer a reforma da r. sentença (fls. 246/249) que, em 18.12.2019,
julgou procedente o pedido revisional, condenou o apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios e, ainda, confirmou a liminar outrora
concedida e determinou que a restituição ao autor, no prazo de cinco dias, do
montante de R$. 1.764,69.
Assim, diversamente do que afirma, o apelante não interpôs este
recurso em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com
fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC (fls. 323), mas sim contra o julgado que
encerrou a fase de conhecimento do processo, dando origem ao título executivo
judicial (fls. 246/249).
E, com efeito, trata-se de pretensão recursal que não comporta
conhecimento, porquanto preclusa, consoante bem referido no voto do e. relator.
Relevante a observação de que, isoladamente, a restituição de R$.
1.764,69 e o cumprimento da obrigação de limitar as prestações descontadas dos
vencimentos do apelado e da conta corrente destinada ao recebimento de tal verba
(fls. 272/278) constituem apenas o cumprimento da liminar concedida pela r. sentença
apelada (fls. 246/249) e não, propriamente, renúncia ao direito de recorrer.
Todavia, na hipótese, além de cumprir a liminar, o apelante também
efetuou, sem qualquer ressalva, o depósito do montante referente aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais (fls. 272/276), conduta que, de fato, demonstra a aceitação tácita do
julgado, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC1 e, via de consequência,
acarreta a preclusão lógica da oportunidade para pugnar pela reforma ou anulação da
sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Contratos apresentados com a apelação, depositados, sem ressalvas,
os honorários sucumbenciais Atos incompatíveis com a vontade de
recorrer (art. 503 do CPC) Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
Cível 4001841-46.2013.8.26.0344; Relator Desembargador Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/01/2016)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PROCEDÊNCIA
DOS EMBARGOS CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA,
PELO
APELANTE,
COM
O
DEPÓSITO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS
ATO
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER ACEITAÇÃO
TÁCITA ART. 503 "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTINÇÃO DO
PROCEDIMENTO RECURSAL PRECEDENTE STJ RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Apelação Cível no 0007445-16.2009.8.26.0047;
Relator Desembargador Fernandes Lobo; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2013)
Nota-se, ademais, que, na hipótese, a sentença recorrida foi objeto de
embargos de declaração rejeitados por r. decisão (fls. 269/270) disponibilizada no
Diário Oficial em 24.1.2020, de maneira que o prazo de 15 dias, iniciado em
28.1.2020, se encerrou em 18.2.2020, cerca de dez dias antes da interposição da
apelação, somente protocolada em 28.2.2020.
Portanto, mesmo se superada a preclusão lógica, o que somente se
admite por amor ao debate, o recurso de apelação não poderia ser conhecido
porquanto intempestivo.
1 Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com tais considerações, meu voto acompanha o do eminente relator.
Fernando Sastre Redondo
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
10F2E314
5
7
Declarações de
Votos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
113C1C5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000891-60.2019.8.26.0447 e o código de confirmação da tabela acima.